Tribunal: TJDFT
Processo: 0704366-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704366-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE - EPP D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública, nos autos de mandado de segurança, concessiva de liminar para “determinar a suspensão dos efeitos jurídicos do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS no 007/2020, assinado com base no Pregão Eletrônico no 32/2018-SSPDF, da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, vedado o pagamento de quaisquer valores, com base no contrato objeto da liminar, até o julgamento final do presente Mandamus. Ressalto que o serviço deverá permanecer sendo prestado pela empresa O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA, com base no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS no 91/2019-SSPDF (ID n° 55952938), ainda em vigência.” Afirma o Agravante que a decisão impugnada não deve prosperar, pois, além de apresentar declaração falsa, a Agravada não atendeu aos pressupostos necessários aptos a comprovar qualificação econômico-financeira. Após narrativa dos fatos que culminaram com a impetração, argui falta de interesse de agir ante a finalização da fase de habilitação, eis que, depois de inabilitar a Agravada, a licitação prosseguiu com a adjudicação e homologação do objeto licitado em seu favor sem insurgência dos demais participantes. Refuta as razões contidas na decisão singular, argumentando que “como o contrato não foi celebrado no curso do mandado de segurança, mas sim antes da impetração, não há utilidade no provimento jurisdicional buscado, uma vez que o procedimento licitatório já se encontra encerrado, razão pela qual a liminar deve ser revogada.” Em longo arrazoado, tece considerações acerca de cada um dos elementos que acarretaram a inabilitação da Recorrida, quais sejam: - invalidade da certidão de registro e quitação (CRQ) junto ao Conselho Regional de Nutricionistas da 1a Região; - ausência de comprovação de qualificação econômico-financeira (fraude contábil comprovada em inquérito civil público e objeto de ação de improbidade administrativa); - falsa declaração de enquadramento de EPP; e, - não comprovação de qualificação técnica; Colaciona doutrina e jurisprudência em apoio à tese defendida. Requer a suspensão dos efeitos da decisão hostilizada e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a liminar deferida pelo Magistrado a quo. E o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar a existência do AI 0704312-11.2020.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a mesma decisão. Visando evitar decisões conflitantes, replico aqui as mesmas razões lançadas naquele recurso para indeferir o pleito formulado liminarmente. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da tutela recursal constitui meio de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e ao iminente dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, deve haver, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a natural demora do desfecho da ação possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese em exame, não é possível vislumbrar a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela recursal. Com efeito, a imediata suspensão da decisão guerreada possui caráter irreversível e satisfaz o próprio mérito do agravo de instrumento. Ademais, adiar o exame das questões postas a julgamento para quando da análise de mérito preservará, inclusive, o interesse de ambas as partes, que estarão diante de julgamento definitivo. Por outro lado, a manutenção da decisão nessa fase de análise superficial, impede desgastantes e desnecessárias idas e vindas; cuida-se de questão que deve ser decidida de modo definitivo para permanecer resguardada até o julgamento do mérito da impetração. Em face do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e o pleito subsidiário, porque não submetido a analise do juízo singular. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator